Tribunal: TJMT
Processo: 1082676-65.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1082676-65.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FLAVINIO PEREIRA DE LOYOLA - CPF: 205.387.151-20 (RECORRENTE), VITORIA CAROLINE MENDES CAMPOS - CPF: 062.112.031-60 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. BANCO. PROTESTOINDEVIDO DE TÍTULO PRESCRITO. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

Configura-se ato abusivo o protesto de título cuja pretensão de cobrança já se encontra prescrita, uma vez que o protesto pressupõe obrigação exigível e não pode ser utilizado para conferir publicidade negativa a débito inexigível.

O protesto indevido de título prescrito, constitui ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “in re ipsa”, que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato..

Se o valor fixado a título de indenização pelo dano moral sofrido, em virtude de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, está em consonância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a decisão, ora agravada, deve ser mantida em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1082676-65.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Agravante(s):

Banco do Brasil S.A

Agravado(s):

Flavinio Pereira de Loyola

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/03/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se Agravo Interno interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que DEU provimento ao recurso inominado interposto pelo Agravado, via de consequência, reformou a sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.
Deixo de condenar em custas processuais e honorários advocatícios, consoante o disposto no artigo 54 e 55 da Lei 9.099/95”.

O Agravante alega que o protesto objeto destes autos é legítimo e que a prescrição não impede a adoção de medidas extrajudiciais, sendo regular e legítima a cobrança do débito discutido.

Ao final, requer que seja dado provimento ao Agravo Interno para reformar a decisão monocrática agravada e, consequentemente, que seja negado provimento ao recurso inominado para manter a sentença recorrida com a improcedência do pedido inicial.

Colaciono a seguir trecho da decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno
:

“Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, sustenta que o título protestado está prescrito, pois venceu em 15/11/2011 e foi protestado apenas em 16/04/2024, mais de doze anos depois, quando já extinta a pretensão de cobrança. Alega que o protesto de dívida prescrita é ato abusivo, requerendo o reconhecimento da prescrição, a declaração de inexigibilidade do débito e o cancelamento do protesto.
O banco, por sua vez, defende a regularidade do protesto, afirmando que a dívida decorre de contrato legítimo e devidamente assinado pelo autor, e que a prescrição não impede a adoção de medidas extrajudiciais, como o protesto, por não se tratar de inscrição em cadastro restritivo de crédito. Sustenta ter agido no exercício regular de direito, pugnando pela manutenção da sentença de improcedência.
Pois bem. A nota de crédito rural juntada aos autos demonstra que o contrato foi firmado em 30 de junho de 2001, com vencimento final em 15 de novembro de 2011, no valor de R$ 9.500,00, em favor do banco reclamado, agente financeiro da União. Já a Certidão Positiva de Protesto expedida pelo Cartório de Rosário Oeste/MT comprova que o título foi levado a protesto apenas em 16 de abril de 2024, ou seja, mais de doze anos após o vencimento.
A pretensão de cobrança decorrente desse título, portanto, estava há muito alcançada pela prescrição.
À dívida originária aplicam-se os prazos previstos nos arts. 205 e 206 do Código Civil. Como se trata de relação de crédito rural, de natureza pessoal, o prazo prescricional é quinquenal, consoante o art. 206, § 5º, I, do Código Civil, que alcança “a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”.
Assim, o direito de ação extinguiu-se em 16 de novembro de 2016, cinco anos após o vencimento final.
O credor pode receber espontaneamente o pagamento, mas não pode empregar instrumentos formais de coerção, ainda que indiretos, para compelir o devedor a adimplir.
O protesto, disciplinado pela Lei nº 9.492/1997, constitui ato formal que atesta o inadimplemento de obrigação exigível, conforme disciplina o artigo 1º:
Art. 1º Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida.
E, sendo a exigibilidade extinta pela prescrição, o protesto perde seu suporte jurídico, pois não há inadimplemento a ser comprovado.
A defesa não impugna o vencimento do título nem demonstra fato capaz de interromper ou suspender o curso prescricional. Limita-se a sustentar que o protesto seria possível mesmo após a prescrição, por não se submeter ao prazo quinquenal aplicável às anotações em cadastros de inadimplentes.
Todavia, o raciocínio confunde a ausência de prazo prescricional próprio do protesto com a sua legitimidade material. O protesto não é direito autônomo, mas simples meio de autenticação de inadimplemento. Extinta a pretensão de cobrança, desaparece a causa jurídica que autoriza a publicidade cartorária.
A jurisprudência tem reconhecido, com base nesse mesmo fundamento, que o protesto de título prescrito é ato abusivo, pois não há crédito exigível a ser comprovado, configurando violação ao princípio da boa-fé objetiva e ao art. 187 do Código Civil. O entendimento dominante é no sentido de que a prescrição não extingue a dívida, mas impede a prática de atos que importem constrição ou publicidade lesiva ao devedor.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CAMBIÁRIO. PROTESTO DE DUPLICATA PRESCRITA. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES.

1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser indevido o protesto de título prescrito. Isto porque "a perda das características cambiárias do título de crédito, como autonomia, abstração e executividade, quando ocorre a prescrição, compromete a pronta exigibilidade do crédito nele representado, o que desnatura a função exercida pelo ato cambiário do protesto de um título prescrito" . (AgRg no AREsp 593.208/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 19/12/2014).

2. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, a ação monitória fundada em título de crédito prescrito está subordinada ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos de que trata o artigo 206, § 5º, I, do Código Civil' (AgRg no AREsp 679.160/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 04/04/2017).

3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1869358 SE 2020/0075953-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020)
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓTIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBTIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÍVIDA PRESCRITA – PROTESTO IRREGULAR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O recorrido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da reclamante, de modo que restou comprovado a ilegitimidade do protesto de dívida que se encontrava prescrita.

2. Na hipótese, o referido protesto foi indevido, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

3. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

4. O valor da indenização a título de dano moral, arbitrado na sentença, mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para R$ 6.000,00 (seis mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1044440-78.2023.8 .11.0001, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 13/05/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 16/05/2024)
No caso, restando demonstrado que o título venceu em 15/11/2011 e foi protestado apenas em 16/04/2024, reconhece-se a prescrição da pretensão de cobrança e, por consequência, a inexigibilidade do débito que fundamentou o protesto.
Não se trata de discussão sobre prazo do protesto, mas da constatação objetiva de que o título protestado se refere a obrigação inexigível há mais de uma década. A manutenção de protesto nessas condições viola a função social do instituto e compromete a segurança jurídica, na medida em que perpetua publicidade restritiva sobre débito cuja pretensão está extinta.
Como é cediço protesto indevido constitui ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade in re ipsa que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato.
A jurisprudência de nossos tribunais, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a negativação indevida em cadastros de maus pagadores gera dano moral presumido - in re ipsa -, não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo.
"Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica." (STJ - REsp 1059663⁄MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 17⁄12⁄2008).
“A inscrição/manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes constitui ato ilícito passível de indenização a título de dano moral. Caracterização de dano in re ipsa. Precedentes” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 322.079/PE – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 15/08/2013, DJe 28/08/2013).
Eis como tem decidido o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em casos similares:
A simples negativação indevida já constitui motivo suficiente para responsabilizar quem a ela deu causa, não havendo necessidade da efetiva comprovação dos danos morais, pois, trata-se de dano moral “in re ipsa”, presumido, que dispensa a demonstração da extensão do dano.

(TJMT – Apelação Cível 52271/2014 – Rel. Desembargadora Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, J. 24.09.2014 – fonte site TJMT)
Uma vez constatado que a parte autora foi vítima de cobrança e negativação de seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito, indevidamente. Circunstancia que caracteriza defeito na prestação do serviço pela operadora do serviço público. Prática de ato ilícito que acarretou a inscrição injusta do nome do nome do demandante no rol de inadimplentes, dispensando-se, assim, a prova do efetivo prejuízo, eis que se trata de dano moral “in re ipsa”. (TJMT – Apelação Cível 52271/2014 – Rel. Desembargador Adilson Polegato de Freitas, J. 18.11.2014 – fonte site TJMT)
Há muito tempo esta Turma Recursal também tem entendimento no mesmo sentido, ou seja, que a indevida negativação do nome em órgãos de proteção ao crédito gera dano moral, in re ipsa, isto é, prescinde de prova.
1 – A inscrição sem causa dos dados da parte Autora em cadastro de inadimplentes, assegura-lhe o direito à indenização pelo dano moral que decorre da própria ação ilícita, não se exigindo prova de efetivo prejuízo sofrido. É o chamado dano moral “in re ipsa”. (TRU-MT – Recurso inominado nº 001.2010.020.196-9 - Rel. Juiz de Direito João Bosco Soares da Silva, J. 23.08.2012)
A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos experimentados. Assim, restando comprovado nestes autos que a inscrição fora indevida, posto que decorrente de cobrança indevida, o dano moral resta configurado, especialmente quando não comprovada a contratação.

(TRU-MT – Recurso inominado nº 574/2013 - Rel. Juíza de Direito Lúcia Peruffo, J. 12.11.2012)
Nesse sentido, a Turma Recursal editou a Súmula nº 22, que dispõe:
SÚMULA 22: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017).
Dessa forma, como vem reiteradamente decidindo diversos Tribunais, inclusive o colendo Superior Tribunal de Justiça e esta Turma Recursal, o protesto e/ou a negativação indevida em órgãos de proteção ao crédito é suficiente para emergir direito à indenização a título de dano moral, “in re ipsa”.
O relator pode, monocraticamente, depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, é o que dispõe o art. 932, inciso V, alínea “a” do Código de Processo Civil, podendo ser aplicada multa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, in verbis:
Art. 932.

Incumbe ao relator:
(...)
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
Diante do exposto no artigo supra colacionado, o FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais – editou o Enunciado nº 176, que dispõe:
ENUNCIADO 176 – O relator, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso apenas se a decisão recorrida for contrária às hipóteses previstas no artigo 932, inc. V, letras ‘a’, ‘b’ e ‘c’, do Código de Processo Civil. (55.º Encontro – Fortaleza/CE)
Em consonância com o texto legal esta Turma Recursal editou a Súmula nº 02, com a seguinte redação: “O Relator, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a decisão recorrida estiver dentro das hipóteses do artigo 932, V, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias para a decisão colegiada da Turma Recursal. (nova redação aprovada em 12/09/2017).”
O prazo para interposição de agravo interno passou para 15 (quinze) dias, em face ao disposto no art. 1.070 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.070. É de 15 (quinze) dias o prazo para a interposição de qualquer agravo, previsto em lei ou em regimento interno de tribunal, contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
Ante o exposto, em face ao disposto art. 932, inciso V, alínea “a” do Código de Processo Civil, Enunciado nº 176 do FONAJE e na Súmula nº 02 desta Turma Recursal, monocraticamente, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO e DECLARO a prescrição da pretensão de cobrança e a inexigibilidade do crédito representado pela Nota de Crédito Rural nº 21/21030-6, determinando-se o cancelamento do protesto lavrado em 16/04/2024 junto ao Cartório de Protesto de Títulos da Comarca de Rosário Oeste/MT, bem como, CONDENO o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir dessa data e acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação.”.

Portanto, consta na fundamentação acima que não restou comprovada a legalidade da obrigação discutida nestes autos.

Assim, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026